Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0710479-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILMA DA SILVA TORRES CORDEIRO, contra ato omissivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, representada pelo seu Secretário, que tem retardado o início do tratamento oncológico prescrito para a impetrante. Relata que, em 05 de fevereiro de 2025, foi diagnosticada com Linfoadenomegalia Cervical Nível III, sendo posteriormente confirmada a presença de neoplasia maligna invasiva de crescimento acelerado, com lesão inoperável na base da língua. Diante da gravidade do quadro clínico, a impetrante foi classificada como "Código Vermelho", com indicação médica de início imediato de tratamento quimioterápico e radioterápico. Apesar da urgência, a impetrante argumenta que permanece aguardando em fila de espera no SUS, sem previsão para o início do tratamento. Afirma que o quadro clínico tem se agravado progressivamente, com risco iminente de complicações severas, incluindo metástase e óbito. Sustenta que a omissão do Estado compromete o direito fundamental à saúde e à vida da impetrante, constitucionalmente assegurados nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal. Em razão da demora injustificada e do risco à sua integridade física, ingressou com o presente mandado de segurança, pleiteando tutela de urgência para que o Estado providencie, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o imediato fornecimento do tratamento oncológico indicado, em unidade pública ou privada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A impetrante fundamenta seu pedido com base na Lei no 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) e na Lei no 12.016/2009 (Mandado de Segurança), além de precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) que reconhecem a obrigatoriedade do Estado em garantir tratamento imediato a pacientes com doenças graves. Juntou aos autos laudos médicos, exames, relatórios técnicos e documentos comprobatórios (IDs 69956722, 69956723, 69956724, 69956725, 69956726 e 69956727), que atestam a gravidade da enfermidade e corroboram a ineficácia da rede pública de saúde em oferecer o tratamento tempestivamente. Requer, liminarmente, a concessão da segurança para determinar a Secretaria de Saúde do DF a fornecer o tratamento prescrito de forma imediata, bem como a disponibilização de todos os medicamentos e procedimentos necessários ao longo do tratamento, independentemente de nova provocação judicial. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, assegurando o direito à realização integral do tratamento indicado, com a garantia de que a impetrante não seja submetida a nova espera excessiva ou condicionada à burocracia administrativa que comprometa sua saúde. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso II, da Portaria GPR 120 de 24 de fevereiro de 2025, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No entanto, não verifico, no caso, hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da referida Portaria. Com efeito, embora a impetrante tenha sido diagnosticada com neoplasia maligna invasiva e classificada como "Código Vermelho", não há nos autos indicação de agravamento súbito ou risco de morte iminente que exija apreciação imediata em regime de plantão. A necessidade do tratamento oncológico é inequívoca, mas a impetrante já se encontra em fila de espera há semanas, sem demonstração de piora abrupta que torne imprescindível a concessão da medida fora do horário forense. Além disso, a própria parte requer o cumprimento da decisão no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o que indica que a situação, embora urgente, pode ser analisada pelo juízo natural no expediente regular sem risco de perda do direito. Dessa forma, não se verifica hipótese de absoluta inadiabilidade, que justifique a excepcional apreciação pelo magistrado plantonista. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2025 21:48:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora